Tribunal: TJSP
Processo: 1128458-43.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - Relação de consumo - Transporte aéreo de pessoas – Atraso injustificado em voo internacional - Sentença de improcedência – Recurso da autora – Voo de origem que atrasou quarenta e três minutos, resultando em perda da conexão e atraso de seis horas para chegada ao destino - DANO MORAL que, a despeito desse contexto, não restou configurado na espécie -

Ementa:

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - Relação de consumo - Transporte aéreo de pessoas – Atraso injustificado em voo internacional - Sentença de improcedência – Recurso da autora – Voo de origem que atrasou quarenta e três minutos, resultando em perda da conexão e atraso de seis horas para chegada ao destino - DANO MORAL que, a despeito desse contexto, não restou configurado na espécie - Inexistência de comprovação de prejuízo extrapatrimonial efetivo - Mero aborrecimento tolerável - Pronta assistência da companhia aérea, com realocação eficiente, sem considerar que a autora reservou tempo exíguo para conexão, aumentado o risco de atraso - Entendimento, recentemente consagrado pelo C. STJ, no sentido de que o simples inadimplemento contratual, resultante de atraso ou cancelamento de voo, por si só, não gera automaticamente danos morais ao consumidor - Necessidade de aferição da matéria a partir das peculiaridades fáticas do caso concreto, com a devida demonstração da ofensa extrapatrimonial - Precedentes, de igual forma, desta C. Câmara e deste E. TJSP - Sentença mantida - Majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (Tema 1059 do C. STJ) - RECURSO NÃO PROVIDO.